Tribunal: TJBA
Processo: 8021108-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021108-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA APARECIDA TEIXEIRA SILVA Advogado(s): KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ AGRAVADO: SILVIA MARIA ALENCAR SILVA Advogado(s):RAQUEL FROES BORGES ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONFLITO FÁTICO COMPLEXO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE GRAVAÇÕES. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. CABIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A decisão agravada foi proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, por meio da qual o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora em face da vizinha, decisão essa mantida mesmo após a oposição de embargos de declaração. 2. Contra esse decisum, foi interposto Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, para compelir o condomínio à apresentação de documentos e para impor obrigação de não fazer à parte adversa. 3. A antecipação da tutela recursal foi indeferida por decisão monocrática, mantida pelo colegiado ao julgar agravo interno interposto pela Agravante. 4. Após a regular tramitação e ausência de contrarrazões, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça e distribuídos à Quinta Câmara Cível. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil; (ii) saber se o pedido de exibição de provas, formulado de forma incidental, era adequado diante do risco de perecimento das gravações de câmeras de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O exame do pedido de tutela de urgência deve observar a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 7. O conflito estabelecido entre as partes, marcado por alegações recíprocas de perturbação do sossego e agressões, revelou a necessidade de dilação probatória ampla para elucidação dos fatos, sendo insuficiente a prova documental unilateral apresentada. 8. O indeferimento das medidas de natureza satisfativa, especialmente as de restrição de convívio e liberdade, foi justificado pela ausência de elementos probatórios robustos e pela necessidade de cautela em se antecipar juízo valorativo antes da instrução plena, em atenção aos direitos fundamentais das partes. 9. Quanto ao pedido de exibição de gravações de câmeras de segurança, constatou-se o perecimento da prova em razão do prazo exíguo de armazenamento e da utilização inadequada da via processual pela parte, que deveria ter manejado produção antecipada de provas (artigo 381 do CPC), procedimento célere e próprio para situações de risco de desaparecimento probatório. 10. A decisão agravada agiu corretamente ao reconhecer a inadequação da via incidental e a impossibilidade de concessão de tutela de urgência após o perecimento da prova. 11. As demais provas requeridas (livro de ocorrências, dados de funcionários) não demonstram risco iminente de perecimento e serão analisadas em momento oportuno na instrução da ação principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 13. Tese de julgamento: A tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC exige elementos probatórios mínimos que demonstrem a probabilidade do direito invocado, não sendo cabível sua concessão em hipóteses marcadas por conflito fático relevante e ausência de cognição sumária suficiente. A exibição de provas sujeitas a perecimento exige o manejo da produção antecipada de provas, sendo inadequada a postulação incidental no bojo da ação de conhecimento. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil: arts. 300, 381, 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8021108-94.2024.8.05.0000 em que figuram como Agravante MARIA APARECIDA TEIXEIRA SILVA e agravada SILVIA MARIA ALENCAR SILVA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora